Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-98.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à decisão que resolveu a fase de liquidação de sentença. Em atenção aos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante para se manifestar sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004